Tribunal: TCU
Processo: 029.411/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1253/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em face de irregularidades na execução financeira do Convênio 45/1998, firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e o Governo do Estado da Bahia, tendo como objeto dar continuidade à implementação do Programa Emergencial de Frentes Produtivas. Considerando que o Tribunal rejeitou parcialmente as alegações de defesa apresentadas e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Estado da Bahia comprovasse o recolhimento da quantia apontada ( Acórdão 5589/2018-TCU-Primeira Câmara ); julgou irregulares as contas do ente estatal e condenou-o ao pagamento do débito ( Acórdão 13413/2020-TCU-Primeira Câmara ); bem como rejeitou embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia ( Acórdão 6617/2021-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que foi constado pela Seproc erro material nas referidas deliberações consistente na incorreta grafia do CNPJ do responsável, que constou como 08.584.392/0001-95, quando deveria constar 13.934.032/0001-60; Considerando que a Unidade Técnica propõe promover o apostilamento dos itens consignados dos Acórdãos 5589/2018, 13.413/2020 e 6617/2021, todos da 1a Câmara, a fim de retificar o CNPJ do Estado da Bahia para 13.934.032/0001-60 (peças 81 e 82); Considerando que o MP/TCU concorda com a correção, alertando para um pequeno erro de digitação no CNPJ constante dos ofícios de citação e da notificação da dívida, reproduzido na instrução da Seproc, o qual não gerou qualquer prejuízo ao perfeito andamento do processo; Considerando que, em vista do exposto, o Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico opina por retificar de ofício os mencionados acórdãos, de modo a onde constou "CNPJ 08.584.392/0001-95" passe a constar "CNPJ 13.937.032/0001-60" (peça 83); Considerando, ainda, a necessidade de corrigir o CNPJ cadastrado no processo de 13.93 4 .032/0001-60 (inexistente) para 13.93 7 .032/0001-60; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) proceder, com fundamento na Súmula TCU 145, à correção de erro material detectado nos itens 3 e 9.2 do Acórdão 5589/2018-TCU-Primeira Câmara , 3 e 9.1 do Acórdão 13413/2020-TCU-Primeira Câmara e 3 do Acórdão 6617/2021-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a.1) onde se lê: "CNPJ 08.584.392/0001-95"; a.2) leia-se: "CNPJ 13.937.032/0001-60"; b) proceder à correção do CNPJ cadastrado no processo de 13.934.032/0001-60 para 13.937.032/0001-60. 1. Processo TC- Processo 029.411/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado da Bahia (CNPJ 13.937.032/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Rogério Leal Pinto de Carvalho (OAB/BA 13.107), Érika Oliveira Grimm (OAB/BA 19.137) e Luiz Paulo Romano (OAB/DF 14.303).